Tribunal: TJES
Processo: 0000163-15.2019.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000163-15.2019.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAINAN SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. ORIGEM ILÍCITA NÃO AFASTADA. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório não revela a inexistência de prévio conhecimento da origem ilícita do bem por parte do recorrente. Condenação mantida. Desclassificação afastada.

2. A despeito de a pena definitiva ter sido fixada abaixo de 4 anos, o fato de o recorrente ser reincidente autoriza a imposição de regime menos gravoso, consoante se depreende da literalidade da disposição contida no Código Penal, bem como da jurisprudência do Colendo Superior de Justiça

3. Honorários arbitrados em favor de advogada dativa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TAINAN SANTOS DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici/ES, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 180,
caput
, do Código Penal, a 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto e 113 dias-multa, no valor unitário de 1/30 sobre o salário-mínimo.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação culposa, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso e a fixação de honorários em favor de advogada dativa.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TAINAN SANTOS DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici/ES, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 180,
caput
, do Código Penal, a 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto e 113 dias-multa, no valor unitário de 1/30 sobre o salário-mínimo.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação culposa, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso e a fixação de honorários em favor de advogado dativo.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “no dia 19 de marco de 2019, o denunciado TAINAN SANTOS DE SOUZA adquiriu uma motocicleta da marca Honda CG 150 TITAN KS, placa MRA8391, de cor vermelha) coisa que sabia ser produto de crime, a qual foi furtada no dia 16.02.2019, de propriedade da vitirna Wesley Rossini (conforme BU 38658815, fls. 33/35).”

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA:

A defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente, em razão de insuficiência probatória. Requer, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim unificado do furto do bem, pelos autos de apreensão e restituição.

Do mesmo modo, a
autoria
resta comprovada, notadamente pela prova oral coligida nos autos.

Em juízo
, a vítima confirmou a subtração da sua motocicleta por Flavio Pereira da Costa, que vendeu o bem para o ora recorrente.

Em sede policial, o autor do furto (Flavio Pereira da Costa) confirmou que o recorrente tinha ciência da origem ilícita da motocicleta.

Do mesmo modo, a testemunha PMES Diego Moura Barbosa Almeida afirmou,
em juízo
, que o recorrente foi encontrado na posse do bem, e que tinha ciência da origem ilícita do mesmo, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) Que confirma as declarações prestadas às fls. 14; que Flavio - autor do furto - informou aos policiais envolvidos na operação, incluindo a depoente, que repassou a motocicleta para Tainan; que Flavio não informou o valor da transação da motocicleta com Tainan; que a motocicleta recuperada estava dentro da residência de Tainan; que Tainan confessou ter adquirido a motocicleta passada por Flavio; que o acusado negou ter conhecimento da origem criminosa da motocicleta receptada, entretanto, Flavio disse para o depoente que ao passar a motocicleta para o acusado, informou da origem ilícita do bem; que Tainan é conhecido dos policiais por diversas passagens e operações realizadas; que Tainan é envolvido em vários furtos e receptação de bens, inclusive, o depoente já cumpriu mandado de busca e apreensão para localização de armas de fogo na casa do acusado Tainan; que o acusado tem envolvimento em furtos na comarca de Nanuque; que acredita que a valor de mercado da motocicleta é em torno de R$ 4500,00; que Flavio confessou ter furtado a motocicleta em Nova Venécia; que a polícia de Nova Venécia já estava investigando o furto da motocicleta, tendo inclusive, repassado para a sua equipe que a motocicleta estava sendo oferecida em Itabaiana (...).

O Recorrente não foi ouvido em juízo, apesar de devidamente citado, tendo sido aplicado os efeitos da revelia.

Desse modo, não se sustenta a tese da defesa no tocante à insuficiência probatória, tendo em vista que há, nos autos, provas documentais e testemunhal que revelam que o recorrente tinha ciência da origem ilícita do bem, especialmente, por ter o adquirido por um valor corresponde a 1⁄4 do constante na tabela Fipe, sem nenhuma documentação.

Em outras palavras, a defesa não comprovou que o recorrente desconhecia a origem ilícita do veículo, que, no momento da abordagem, estava com restrição de furto/roubo e sem documentação, o que impede a descaracterização da conduta dolosa.

Nesse sentido, TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 180, § 3º DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO CONFIGURADO. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE ATÍPICA. RESTITUIÇÃO PECUNIÁRIA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE RECLUSÃO E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA CORRETAMENTE FIXADAS. FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição ou desclassificação do delito praticado pelo apelante. Precedentes.

(...).
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024180204570, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 29/09/2022).

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A FORMA CULPOSA. INADMISSIBILIDADE. RES FURTIVA DE ORIGEM ILÍCITA.
1. Não há que se falar em reforma da sentença, eis que proferida nos contornos da legalidade e razoabilidade.

2. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 060160008128, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022).

Sendo assim,
é descabida a tese absolutória e, por via de consequência, a desclassificação pretendida
.

II. DA IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO:

A defesa almeja, subsidiariamente, a imposição de regime menos gravoso.

Sem razão.

A despeito de a pena definitiva ter sido fixada abaixo de 4 anos, o fato de o recorrente ser reincidente autoriza a imposição de regime menos gravoso, consoante se depreende da literalidade da disposição contida no Código Penal, bem como da jurisprudência do Colendo Superior de Justiça, a seguir colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIBERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante agravo regimental. Precedentes. 2. O

regime prisional deve observar os preceitos constantes nos artigos 33 e 59, do Código Penal, bem como os enunciados 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

3. Embora a pena aplicada se situe, na hipótese, em patamar inferior a 4 anos de reclusão, é cabível a imposição de regime mais gravoso, ante a reincidência do agente, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), mostrando-se viável a fixação do modo semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.070.136/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Mantida, portanto, a sentença em seus exatos termos.

III. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADA DATIVA:

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais) os honorários devidos à Dra. Lara Altoé Pereira Leite (OAB/ES 33.134), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fixar honorários em favor de advogada dativa.

É como voto.